Tribunal: TJSP
Processo: 1042505-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS MORAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS MORAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042505-39.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ELENILZO NERY DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1042505-39.2014.8.26.0053
APELANTES/APELADOS
AUTOR: ELENILZO NERY DE OLIVEIRA
RÉ:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.361
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

PRISÃO ILEGAL ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS
MORAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No
11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao
reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos
processos ainda em curso e independentemente da matéria versada
- inviabilidade convergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do
RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo autor, ELENILZO NERY DE OLIVEIRA, e pela ré, FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da “ação de indenização por
danos morais”, julgada parcialmente procedente pelo Juízo “a
quo”, sob o fundamento de ter sido comprovada a
responsabilidade civil do Estado em relação ao ato de prisão
ilegal do autor por integrantes da polícia militar, cabendo
àquele o pagamento de indenização pelos danos morais
provocados em razão do erro da máquina judiciária verificado,
no importe de R$ 20.000,00, devidamente corrigidos com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
3
no IPCA, a partir da data de publicação do julgado, e
acrescidos de juros de mora, na forma da Lei no 11.960/2009,
consoante r. sentença de e-fls. 415/425, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apelou a Fazenda Estadual (e-
fls. 432/446), aduzindo que a prisão do autor não teria se
dado de forma ilegítima, mas sim com base em decisão
proferida em procedimento administrativo disciplinar, no qual
restou constatada a ocorrência de falta grave. Em sequência,
defendeu que, entre a data de reconhecimento da prescrição
executória da pena criminal por parte do Estado e o momento
de recaptura do autor, teria decorrido pouco mais de 18 dias,
tempo este insuficiente para atualização dos dados no sistema
digital de informações penitenciárias. Pugnou, ao fim, pelo
provimento
do
recurso,
julgando-se
integralmente
improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, a retificação
do decisum no que pertine ao índice de atualização fixado
para incidência sobre o montante condenatório.
Também irresignado, o autor, em suas razões (e-
fls. 466/477), limitou-se a pleitear a majoração do quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo “a quo” a título de danos
morais, frente às peculiaridades do caso, bem como o
carreamento dos ônus sucumbenciais em detrimento exclusivo da
Fazenda Estadual, frente ao disposto no Enunciado no 326, da
Súmula do C. STJ. Requereu, assim, o provimento do apelo,
reformando-se a r. sentença nos pontos impugnados.
O v. acórdão (e-fls. 496/514) negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual e deu
parcial provimento ao apelo do autor, de modo a reformar em
parte mínima a r. sentença de primeiro grau, tão somente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
4
carrear exclusivamente à Administração Estadual os ônus
financeiros inerentes à sucumbência na demanda. No que diz
respeito especificamente aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório, esclareceu que: “(...) tem-se
que apenas a forma de correção monetária prevista na lei nova não
deve subsistir. Com relação aos juros de mora, a sistemática
prevista pela nova lei (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, segundo a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009) permaneceu
plenamente válida e eficaz, motivo pelo qual deve ser aplicada aos
processos, desde a data em que passou a vigorar (29.06.2009).
Observe-se, ademais, que o referido acórdão do julgamento da ADI
no 4.357/DF já foi publicado e, inclusive, o Exmo. Ministro LUIZ
FUX já se pronunciou quanto à modulação dos efeitos da decisão,
(...). Imperioso salientar, contudo, que a aludida modulação
somente guarda pertinência com relação aos precatórios pendentes
de expedição/pagamento, não se podendo olvidar que a decisão que
reconhece
a
inconstitucionalidade
de
norma
tem
natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato. Assim, ainda que
já tenha sido definida a eficácia prospectiva da decisão proferida
na ADI no 4.357/DF, as ressalvas supramencionadas não possuem
qualquer relevância para as demandas em que ainda não houve a
expedição de precatório, tal qual o presente caso”.
Inconformada,
a
FESP
interpôs
Recursos
Extraordinário e Especial (e-fls. 517/533 e 535/555), nos
quais sustentou que: “(...) requer-se a reforma do v. Acórdão
para que seja estabelecida a aplicabilidade dos índices e
critérios da caderneta de poupança, também na forma do art. 1o-F
da Lei n. 11.960/09, inclusive na redação dada pela Lei n.
11.960/09, em toda a fase anterior à expedição do ofício
requisitório.”.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
5
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e, ainda, o
disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (e-fls. 574/576 e 577/578).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1. (...), em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
6
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
7
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária. As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos
tributários
devem
corresponder
às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
8
5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
9
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as Cortes
Superiores firmaram posicionamento no sentido de que para as
condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública o art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF
no 11.960/09, revela-se aplicável apenas no tocante aos
índices dos juros de mora, não sendo compatível com a
constituição no que diz respeito aos índices de atualização
monetária, inexistindo razão para se conferir eficácia
prospectiva (modulação de efeitos) a estas decisões.
E,
na
hipótese
em
testilha,
esta
Turma
Julgadora consignou, em total alinho com o entendimento das
Cortes Superiores:
“(...) tem-se que apenas a forma de correção
monetária prevista na lei nova não deve subsistir.
Com relação aos juros de mora, a sistemática
prevista pela nova lei (art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, segundo a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009) permaneceu plenamente
válida e eficaz, motivo pelo qual deve ser
aplicada aos processos, desde a data em que passou
a vigorar (29.06.2009).
Observe-se, ademais, que o referido acórdão do
julgamento da ADI no 4.357/DF já foi publicado e,
inclusive, o Exmo. Ministro LUIZ FUX já se
pronunciou quanto à modulação dos efeitos da
decisão, determinando a “aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da EC no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
(ii) os precatórios tributários deverão observar
os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042505-39.2014.8.26.0053 -Voto no
10
corrige seus créditos tributários” 1.
Imperioso
salientar,
contudo,
que
a
aludida
modulação somente guarda pertinência com relação
aos precatórios pendentes de expedição/pagamento,
não se podendo olvidar que a decisão que reconhece
a inconstitucionalidade de norma tem natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato.
Assim, ainda que já tenha sido definida a eficácia
prospectiva da decisão proferida na ADI no 4.357/DF, as ressalvas supramencionadas não
possuem qualquer relevância para as demandas em
que ainda não houve a expedição de precatório, tal
qual o presente caso”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado tanto no âmbito do C. STJ quanto do E.
STF no que tange aos índices relativos aos consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações
impostas
à
Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o desprovimento do apelo interposto pela FESP e o
provimento parcial do recurso de apelação do autor, nos
termos em que especificado, merecendo o v. acórdão ser
integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
1 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288146.